Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705025-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO AUGUSTO OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: SIMONIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONHECIDA. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA POR MORTE DO CONSIGNANTE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI No 1.046/1950 PELA LEI No 8.112/1990. PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NO CONTRATO DE MÚTUO NÃO CONFIGURA EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO No 953 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença a qual rejeitou os embargos à execução objetivando-se o reconhecimento da nulidade da citação, a extinção da dívida e o excesso de execução. 1.1. O apelante/embargante pede a reforma daquele mais importante ato processual, e sejam acolhidos os embargos opostos. 2. As matérias de ordem pública, a exemplo da nulidade da citação e da legitimidade, não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer momento e grau de jurisdição. Nada obstante, estão sujeitas à preclusão consumativa, caso tenham sido decididas anteriormente. 2.1. STJ: “[...] 2. Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp no 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE: 3/11/2023). 2.2. Precedente da Casa: “[...] 1. Nos termos do art. 507, do Código de Processo Civil - CPC, ‘É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.’ 2. De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, DJe 27/09/2018). [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (07281957920238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe de 22/1/2024). 2.3. Na hipótese, após verificar que os embargos à execução foram opostos pela viúva do falecido, o juízo de origem determinou a emenda à inicial para retificar o polo ativo. 2.4. A emenda não foi satisfeita sob o argumento de que a viúva do falecido não possui legitimidade para atuar como representante do espólio. 2.5. A par disso, foi conferido derradeiro prazo para que fosse atendida a emenda à inicial, sob pena de rejeição liminar, sob o fundamento de que a administração provisória da herança e, por conseguinte, a representação do espólio, porquanto ainda não iniciado o inventário, cabe à viúva do falecido, nos termos dos artigos 1.797, inciso I, do Código Civil e 613 e 614 do Código de Processo Civil. 2.6. A referida decisão de 10/4/2023 não foi objeto de recurso. Além disso, a inicial foi emendada. 2.7. Destarte, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (artigo 507 CPC). 2.8. Precedente da Casa: “[...] 3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). [...].” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 13/9/2017). 2.9. A sentença, no caso, apenas manteve o entendimento e os desdobramentos da decisão preclusa atinente à nulidade da citação. Logo, preclusa a matéria relativa à nulidade de citação por falta de legitimidade da viúva do falecido, não se conhece do recurso nesse ponto. 3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no caso de servidores públicos federais, tal como na hipótese dos autos, a Lei no 1.046/50 encontra-se revogada no concernente à disciplina de consignação em folha de pagamento, no âmbito das entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime. 3.1. Corte Cidadã: “[...] 2. O propósito recursal é dizer sobre a extinção da dívida decorrente de contrato de crédito consignado em folha de pagamento, em virtude do falecimento da consignante. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, §1o, IV, do CPC. 4. Pelo princípio da continuidade, inserto no art. 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, excetuadas as hipóteses legalmente admitidas, a lei tem caráter permanente, vigendo até que outra a revogue. E, nos termos do § 1o do referido dispositivo, a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare (revogação expressa), quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (revogação tácita). 5. A leitura dos arts. 3o e 4o da Lei 1.046/50 evidencia que se trata de legislação sobre consignação em folha de pagamento voltada aos servidores públicos civis e militares. 6. Diferentemente da Lei 1.046/50, a Lei 10.820/03 regula a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social. 7. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico. 8. Malgrado a condição da consignante - se servidora pública estatutária ou empregada celetista; se ativa ou inativa - não tenha sido considerada no julgamento dos embargos à execução opostos pelos recorrentes, tal fato não impede o julgamento deste recurso especial, porquanto, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia, a conclusão é uma só: o art. 16 da Lei 1.046/50, que previa a extinção da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. 9. No particular, a morte da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do CC/02). 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários advocatícios recursais.” (REsp no 1753135/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 22/11/2018). 3.2. Enfim.“[...] 4. ‘7. Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou indireta da Lei 1.046/50 pela Lei 8.112/90, pois esta tratou, inteiramente, da matéria contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento jurídico.’ (REsp 1753135/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4.1. Não há falar em extinção da dívida com o falecimento do de cujus conforme art. 16 da Lei 1.046/50, que era servidor público federal. [...].” (00033580420148070004, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 25/10/2021). 3.3. A revogação da Lei no 1.046/1950 pela Lei no 8.112/1990 foi realizada de forma tácita, pois houve incompatibilidade material anterior de forma colidente. 3.4. Dessarte, a dívida objeto dos autos não foi extinta em razão do falecimento do consignante servidor público federal. 4. O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação” (tema no 953). 4.1. No caso, conforme se depreende das razões recursais do próprio apelante, a cobrança de juros capitalizados está prevista expressamente no contrato de empréstimo objeto dos autos. 4.2. Segundo o STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula no 539). “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula no 541). 4.3. Nos termos do artigo 5o da Medida Provisória no 1963-17/2000, que versa sobre a questão, “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.”. 4.4. O referido artigo foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal – STF, no tema de repercussão geral no 33, segundo o qual “os requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal estão presentes na Medida Provisória 2.170-36/2001, que autoriza a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional” (RE no 592377/RS), pelo que não há falar em ofensa à Súmula no 121 STF. 4.5. Precedente desta Corte: “[...] 4. O contrato de cédula de crédito bancário, regido pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a pactuação, a capitalização e a periodicidade de juros, nos termos do comando inserto no art. 28, § 1o, I, do referido diploma legal. Em complemento, dispõe o enunciado de súmula n. 539 do c. Superior Tribunal de Justiça que ‘é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada’. Ademais, no julgamento do RE n. 592.377/RS, Tema n. 33 da lista de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional o art. 5o, caput, da Medida Provisória n. 2.170-36/2001. 5. Diante desse quadro, se o laudo pericial colacionado aos autos apresenta conclusão clara e precisa no sentido de que a instituição financeira apelada não realizou a cobrança de juros moratórios capitalizados de forma diária, mas operou a sua capitalização mensal, calculada em consonância com as condições pactuadas entre as partes, não há que se falar em ilegalidade na cobrança de reportados juros. [...].” (07056957220178070018, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 5/12/2019). 4.6. Assim, não há excesso de execução. 5. A norma do artigo 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 5.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa. 5.2. Feitas essas considerações, a sentença deve ser mantida. 6. Recurso parcialmente conhecido e improvido. O recorrente alega violação aos artigos 75, inciso VII, e 619, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a citação teria sido indevida, porquanto entende que a esposa do falecido não possui legitimidade para representar o espólio nem para receber citação em nome dele. Suscita dissenso pretoriano com julgados do TJMG e TJSP, asseverando que, ocorrido o falecimento do consignante, ficará extinta a dívida do empréstimo feito mediante simples garantia da consignação em folha, sendo aplicável a Lei 1.046/1950. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 75, inciso VII, e 619, inciso III, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “A emenda não foi satisfeita sob o argumento de que a viúva do falecido não possui legitimidade para atuar como representante do espólio (ID 59667924). (...). A par disso, foi conferido derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que fosse atendida à emenda da inicial, sob pena de rejeição liminar. (...). Impende ressaltar que a sentença apenas manteve o entendimento e os desdobramentos da decisão preclusa atinente à nulidade da citação. Diante desse cenário, preclusa a matéria relativa à nulidade de citação por falta de legitimidade da viúva do falecido” (ID 63560521). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no arguido dissídio interpretativo. Isso porque “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria seguir, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027